Tribunal: TJES
Processo: 5028852-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028852-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAXWELL SILVA DE ANANIAS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028852-34.2022.8.08.0048.
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: MAXWELL SILVA DE ANANIAS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160253775 E QUE FOI SURPREENDIDA PELO TOI Nº 9593950, REFERENTE A UMA IRREGULARIDADE QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO VALOR DE R$ 3.885,15 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). NO ENTANTO, ADUZ QUE TAL IRREGULARIDADE FORA CONSTATADA EM INSPEÇÃO REALIZADA EM 19.07.2022, A QUAL NÃO TOMOU CONHECIMENTO E CONSEQUENTEMENTE NÃO ACOMPANHOU. ADUZ QUE EM 14.12.2022 A REQUERIDA PROCEDEU COM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA, APESAR DE ESTAR EM DIA COM AS CONTAS JUNTO À CONCESSIONÁRIA. DESTA FORMA, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO LIMINARMENTE SEJA CANCELADA E CONSIDERADA INEXIGÍVEL A COBRANÇA REFERENTE AO TOI, BEM COMO, NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, DESTACA QUANTO À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a invalidade do TOI nº. 9593950, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 20269104; b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida. c) CONDENAR a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DESTE RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A V. SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUI INDÍCIO DE IRREGULARIDADE, QUAL SEJA O MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENCONTRADO COM O CONDUTOR DO NEUTRO FISICAMENTE DESCONECTADO DO BORNE, FAZENDO COM QUE O MEDIDOR DE ENERGIA NÃO TENHA A REFERÊNCIA DE NEUTRO PARA REGISTRO DO CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO REQUERENTE SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A DEMANDADA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO CONSUMIDOR, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. OUTROSSIM, O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL, COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A NORMATIVA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) AO AUTOR EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 6.885,15 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)